Tribunal: STJ
Processo: 0000274-91.2018.4.03.6117
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127305 - SP(2025/0482529-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCELO AMADO
ADVOGADOS
: ADELINO MORELLI - SP024974
MATHEUS MORELLI BORDI - SP465206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - SP020685
GUILHERME OCTÁVIO BATOCHIO - SP123000
LEONARDO VINICIUS BATTOCHIO - SP176078
INTERES.
: EDUARDO ODILON FRANCESCHI
ADVOGADOS
: ANTONIO JOAO NUNES COSTA - SP286457
RAFAEL SERRA OLIVEIRA - SP285792
NELSON CASEIRO JUNIOR - SP204985
JULIA ARAUJO COELHO RODRIGUES DE MORAES -
SP425634
INTERES.
: ORIVALDO CANDAROLLA
ADVOGADO
: CRISTIANO MADELLA TAVARES - SP161279
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
CRIMES
DE
RESPONSABILIDADE. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. PRAZO NÃO
SUSPENSO. MARCO INICIAL NA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACÓRDÃO.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROVIMENTO PARA
CONHECER
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Agravo regimental provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial, por intempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo
regimental para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56480030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:41:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5427a0d8-7f89-4446-8328-c023ca6afae1

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56480030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:41:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5427a0d8-7f89-4446-8328-c023ca6afae1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127305 - SP(2025/0482529-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCELO AMADO
ADVOGADOS
: ADELINO MORELLI - SP024974
MATHEUS MORELLI BORDI - SP465206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - SP020685
GUILHERME OCTÁVIO BATOCHIO - SP123000
LEONARDO VINICIUS BATTOCHIO - SP176078
INTERES.
: EDUARDO ODILON FRANCESCHI
ADVOGADOS
: ANTONIO JOAO NUNES COSTA - SP286457
RAFAEL SERRA OLIVEIRA - SP285792
NELSON CASEIRO JUNIOR - SP204985
JULIA ARAUJO COELHO RODRIGUES DE MORAES -
SP425634
INTERES.
: ORIVALDO CANDAROLLA
ADVOGADO
: CRISTIANO MADELLA TAVARES - SP161279
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
CRIMES
DE
RESPONSABILIDADE. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. PRAZO NÃO
SUSPENSO. MARCO INICIAL NA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACÓRDÃO.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROVIMENTO PARA
CONHECER
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Agravo regimental provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial, por intempestividade.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO AMADO contra
decisão monocrática assim ementada (fl. 4.497):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
Documento eletrônico VDA56479908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:41:42
Código de Controle do Documento: 5f9de67d-43ac-468d-9aff-b0b9c3a35902

INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPC/2015
RISTJ.
.
SÚMULA 182/STJ
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões (fls.
), alega o agravante que a decisão de
4.510/4.513
admissibilidade do recurso especial teria como único fundamento a intempestividade e
que a impugnação apresentada foi específica quanto a esse ponto, sendo, portanto,
indevida a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Argumenta que não suscitou dissídio jurisprudencial, pois o recurso especial
foi interposto com base no
III, alínea
, da Constituição, não havendo
art. 105,
a
fundamento atinente à divergência a ser impugnado.
Sustenta que, subsidiariamente, devem ser estendidos ao recorrente os
efeitos de eventual decisão favorável aos corréus, nos termos do
do Código de
art. 580
Processo Penal.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno, com o conhecimento e
provimento do agravo em recurso especial para integral provimento do recurso
especial.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravante argumenta com a tempestividade de seu recurso especial, uma
vez que os embargos de declaração opostos teriam suspendido o prazo para
interposição.
Sem razão o embargante. Consta dos autos que o acórdão foi
disponibilizado em
(fl. 3.739), tendo o agravante oposto embargos de
22/8/2024
declaração em
(fl. 3.758), muito além do prazo de 2 dias previsto no
4/9/2024
art. 619
do CPP. Em razão de se tratar de matéria de ordem pública, foi reconhecida a
prescrição, quanto aos dois crimes previstos no
o, I do Decreto-
.
art. 1
lei n. 201/1967
Todavia, a interposição do recurso especial deu-se em
(fls.
17/9/2024
), não se podendo ter como marco inicial a data da decisão que
3.976/3.984
reconheceu, de ofício, a prescrição, mas a data da disponibilização do acórdão (
– fl. 3.739).
22/8/2024
Documento eletrônico VDA56479908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:41:42
Código de Controle do Documento: 5f9de67d-43ac-468d-9aff-b0b9c3a35902

Sendo assim, é de ser conhecido o presente agravo regimental, tendo em
vista que a decisão de inadmissibilidade, quanto ao agravante, restringiu-se apenas à
intempestividade e, nessa linha, provido, conhecendo-se do agravo em recurso
especial interposto.
Porém, em razão de sua manifesta intempestividade, não se conhece do
recurso especial.
Pelo exposto,
ao agravo regimental para
do
dou provimento
conhecer
agravo e
do recurso especial, por intempestividade.
não conhecer
Documento eletrônico VDA56479908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:41:42
Código de Controle do Documento: 5f9de67d-43ac-468d-9aff-b0b9c3a35902

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0482529-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.127.305 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002749120184036117 00021795420128260302 201861170002748
21795420128260302 2749120184036117
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - SP020685
GUILHERME OCTÁVIO BATOCHIO - SP123000
LEONARDO VINICIUS BATTOCHIO - SP176078
AGRAVANTE
: EDUARDO ODILON FRANCESCHI
ADVOGADOS
: ANTONIO JOAO NUNES COSTA - SP286457
RAFAEL SERRA OLIVEIRA - SP285792
NELSON CASEIRO JUNIOR - SP204985
ADVOGADA
: JULIA ARAUJO COELHO RODRIGUES DE MORAES - SP425634
AGRAVANTE
: ORIVALDO CANDAROLLA
ADVOGADO
: CRISTIANO MADELLA TAVARES - SP161279
AGRAVANTE
: MARCELO AMADO
ADVOGADOS
: ADELINO MORELLI - SP024974
MATHEUS MORELLI BORDI - SP465206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Responsabilidade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO AMADO
ADVOGADOS
: ADELINO MORELLI - SP024974
MATHEUS MORELLI BORDI - SP465206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - SP020685
GUILHERME OCTÁVIO BATOCHIO - SP123000
LEONARDO VINICIUS BATTOCHIO - SP176078
INTERES.
: EDUARDO ODILON FRANCESCHI
ADVOGADOS
: ANTONIO JOAO NUNES COSTA - SP286457
RAFAEL SERRA OLIVEIRA - SP285792
NELSON CASEIRO JUNIOR - SP204985
ADVOGADA
: JULIA ARAUJO COELHO RODRIGUES DE MORAES - SP425634
INTERES.
: ORIVALDO CANDAROLLA
ADVOGADO
: CRISTIANO MADELLA TAVARES - SP161279
C542605485431:00;31@
2025/0482529-2 - AREsp 3127305 Petição : 2026/0017505-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:04:27
Código de Controle do Documento: 07085B02-A934-4A97-BE75-A0EA3FD1A628

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0482529-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.127.305 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental para
conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485431:00;31@
2025/0482529-2 - AREsp 3127305 Petição : 2026/0017505-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:04:27
Código de Controle do Documento: 07085B02-A934-4A97-BE75-A0EA3FD1A628